Tribunal: TJMT
Processo: 0000320-13.2018.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000320-13.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MARIANA GARCIA - CPF: 101.751.989-77 (EMBARGANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
Agravo Interno.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento a Agravo Interno interposto pela ora embargante à decisão que reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A embargante alega que a controvérsia não versa sobre renúncia tácita de honorários, mas sim sobre inexigibilidade do título executivo em razão de quitação integral da obrigação mediante acordo estruturado com a cooperativa credora.

Afirma que houve proposta expressa de quitação integral, ciência inequívoca do setor jurídico da instituição, pagamento único do valor acordado e posterior cobrança isolada de honorários em violação à boa-fé objetiva.

Aponta omissão quanto ao enfrentamento da tese de inexigibilidade do título com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, bem como quanto à análise concreta do conjunto probatório produzido, especialmente a ata notarial dotada de fé pública, os registros de conversas, áudios e mensagens, e o comprovante de pagamento integral.

Sustenta ainda que o acórdão deixou de apreciar fundamentos relacionados à boa-fé objetiva, à vinculação da proposta e à vedação ao comportamento contraditório, com base nos
arts
. 422 e 427 do Código Civil.

Alega também omissão quanto à limitação cognitiva da decisão monocrática, argumentando que houve reexame de prova complexa e desconsideração indevida da ata notarial.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais, ou subsidiariamente, o enfrentamento expresso das matérias para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A distinção terminológica proposta pela embargante entre inexigibilidade
do título
e renúncia aos honorários não altera a substância da controvérsia.

Em ambas as hipóteses, busca-se afastar a cobrança dos honorários advocatícios com fundamento no acordo celebrado entre a executada e a cooperativa
, porém, o acórdão
foi expresso ao consignar que os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, razão pela qual não podem ser objeto de transação pelas partes sem sua
anuência expressa
, nos termos do art. 24, § 4o, da Lei no 8.906/94 e do art. 85, § 14, do CPC.

Sobre o conjunto probatório, o aresto considerou que
A ata notarial, os áudios e as mensagens foram devidamente considerados, mas se revelaram insuficientes para comprovar a aquiescência expressa exigida pela lei. A mera referência a "retorno do advogado" ou à ciência do "setor jurídico", desprovida de conteúdo objetivo e manifestada por funcionária administrativa, não traduz anuência inequívoca, tampouco revela concordância com eventual renúncia de honorários.

A embargante sustenta, ainda, que confiou legitimamente na proposta de quitação integral, efetuou o pagamento à vista e, posteriormente, foi surpreendida com cobrança adicional, o que configuraria violação à boa-fé objetiva. De fato, os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da vinculação da proposta (art. 427 do CC) e da vedação ao comportamento contraditório regem as relações contratuais, impondo deveres de lealdade, coerência e confiança recíproca. Ocorre, porém, que tais princípios incidem primordialmente sobre a relação jurídica estabelecida entre as partes contratantes, no caso, a executada e a cooperativa.

Os honorários sucumbenciais, por sua vez, constituem crédito autônomo dos advogados, e não da cooperativa. Desse modo, a anuência expressa do patrono constitui requisito legal inafastável.

Assim, ainda que se admita ter a executada agido de boa-fé e, eventualmente, possuir o direito de discutir, em ação própria, a validade e os efeitos do acordo celebrado perante a instituição financeira, tais circunstâncias não têm o condão de afetar o direito autônomo dos advogados ao recebimento dos honorários. Os princípios invocados pela embargante disciplinam a relação entre executada e cooperativa, mas não autorizam a supressão de direito de terceiro estranho à negociação e cuja anuência não foi obtida.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026